Tribunal: TJDFT
Processo: 0753630-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753630-84.2025.8.07.0000 INCIDENTE DE IMPEDIMENTO CÍVEL (12080) REQUERENTE: GERACINA PEREIRA DOS SANTOS, WALTER RODRIGUES PAIVA FILHO, ANTONIA PEREIRA BARBOSA, BENEDITO DE ARAUJO PEREIRA, ALINE RENATA DA SILVA, DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS, PEDRO MOREIRA DANTAS, JOSIMAR ALEXANDRINO BARBOSA, JAIME AGUIAR DA SILVA, JOSELITO DOS SANTOS SOUZA, IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, TAVIANA AREAL PEREIRA, WANDERLUCIO DE REZENDE REQUERIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DESPACHO Trata-se de incidente de impedimento com pedido de afastamento imediato suscitado por COLETIVO DE FAMÍLIAS HISTÓRICAS DA REGIÃO DO JOCKEY CLUB, integrado por 13 (treze) pessoas nominalmente identificadas na exordial, em desfavor do Juiz de Direito CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS, como magistrado instrutor da Comissão Regional de Soluções Fundiárias. O despacho de ID 79207605 não foi integralmente atendido, uma vez que não consta a procuração outorgada por Jaime Aguiar da Silva ao advogado signatário do Incidente de Impedimento nos diversos documentos coligidos nos IDs 79313994, 79313999, 79315009 e 79315010 anexos à petição de ID 79313992, senão apenas a foto de sua carteira de identidade no ID 79313994, Pág. 9. CONCEDO a oportunidade para regularização da representação processual no prazo de 15 (quinze) dias úteis, mediante a juntada da procuração outorgada por Jaime Aguiar da Silva ao advogado signatário, assinada à semelhança da assinatura aposta no respectivo documento pessoal de identificação civil no ID 79313994, Pág. 9, sob pena de o incidente não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025 às 17:29:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora